Tribunal: STJ
Processo: 5007409-96.2020.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797288 - SC (2024/0443792-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARANSA CONSTRUTORA LTDA.
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
INGRID TAUANE DA LUZ COTABARREN - SC061677
AGRAVADO
: MARCELO FERREIRA PEREIRA
AGRAVADO
: LIEGE COSTANZI PONTEL
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - SC025915
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015
CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO
ESSENCIAL
AO
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Decisão atacada que deu provimento ao recurso especial da parte ora
agravada para, reconhecendo violação ao art. 1.022 do CPC/2015, anular o
acórdão que julgou os aclaratórios e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, como
entender de direito, sanando a omissão reconhecida.
2. Fica configurada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a
quo, apesar de devidamente provocado nos embargos de declaração, não se
manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b6f45128-34e3-4b0d-8b50-f9421d32fa0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797288 - SC (2024/0443792-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARANSA CONSTRUTORA LTDA.
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
INGRID TAUANE DA LUZ COTABARREN - SC061677
AGRAVADO
: MARCELO FERREIRA PEREIRA
AGRAVADO
: LIEGE COSTANZI PONTEL
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - SC025915
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015
CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO
ESSENCIAL
AO
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Decisão atacada que deu provimento ao recurso especial da parte ora
agravada para, reconhecendo violação ao art. 1.022 do CPC/2015, anular o
acórdão que julgou os aclaratórios e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, como
entender de direito, sanando a omissão reconhecida.
2. Fica configurada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a
quo, apesar de devidamente provocado nos embargos de declaração, não se
manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 521-532) interposto por ARANSA CONSTRUTORA
LTDA contra decisão (fls. 512-516), desta relatoria, que conheceu do agravo de MARCELO
FERREIRA PEREIRA E LIEGE COSTANZI PONTEL para dar parcial provimento ao recurso
especial, reconhecendo a violação ao art. 1.022 do CPC/15.
Nas razões do agravo interno, ARANZA CONSTRUTORA LTDA afirma, em
síntese, que "O TRIBUNAL ESTADUAL NÃO APONTOU SÓ UM MOTIVO
DETERMINANTE PARA RECONHECER A CULPA DOS ORA AGRAVADOS, mas
QUATRO circunstâncias autônomas e independentes que justificaram a sucumbência inversa.
Parafraseando com o julgado, a ora Agravante pretendeu que a hipoteca fosse mantida sobre o
imóvel (i) porque “a aquisição do bem ocorreu [...] depois, [...], do pedido de inclusão de
hipoteca enviado ao cartório [...]”[grifei]; (ii) “a Concept constava na matrícula do imóvel como
proprietária registral” [grifei]; (iii) “Embora a Concept, após ter tomado conhecimento do teor da
decisão por meio da qual foi determinada a hipoteca [...], tenha peticionado naqueles mesmos
Documento eletrônico VDA50301946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:24
Código de Controle do Documento: 197e4384-6fd1-4f26-a4e1-7943edc3925c

autos para informar que, embora algumas unidades do empreendimento ainda constassem no seu
nome, todas já haviam sido vendidas a terceiros [...], a alegação não aportou acompanhada do
contrato de compra e venda que envolve a negociação aqui discutida” [grifei]; e, (iv) “houve
superveniente determinação de substituição da garantia na ação principal, o que ocasiona a perda
(fls. 526 -
do interesse quanto à discussão relacionada à (im)pertinência do gravame” [grifei]"
destaques no original).
Aduz, também, que "não se consegue acreditar quando vossa decisão coloca que
“conclui-se que o eg. Tribunal Estadual não sanou de forma clara e precisa o tema ora destacado,
o qual se mostra relevante ao deslinde do litígio, porque pode influenciar na distribuição dos
ônus sucumbenciais” [grifei]. Como visto alhures e parafraseando com vosso pronunciamento, a
jurisdição estadual MAIS DO QUE “sanou de forma clara e precisa o tema”[grifei] processual,
pois APRESENTOU QUATRO FUNDAMENTOS ABSOLUTAMENTE SUFICIENTES
" (fls. 528 - destaques no original).
PARA AFASTAR A PRETENSÃO dos ora Recorridos
Assevera, ainda, que "acredita-se ser despiciendo explicar mais do que os quatro
fundamentos que o tribunal mesmo reconhecendo que “a Aransa [ora Agravante] INSISTIU NO
GRAVAME” [texto e fundamento único do recurso dos ora Agravados – grifei], “por não terem
os autores formalizado a aquisição do imóvel no respectivo registro antes da constrição e
tampouco cientificado a ré acerca da venda com os respectivos documentos comprobatórios
antes da oposição dos embargos de terceiro, FORAM ELES QUEM DERAM CAUSA À
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, de modo que, com base no princípio da causalidade e no Tema
n. 872 do STJ, DEVEM SER OS RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS
" (fls. 529 - destaques no original).
SUCUMBENCIAIS”. [texto do aresto dos embargos – grifei]
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, que seja o
recurso levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimados, MARCELO FERREIRA PEREIRA E LIEGE COSTANZI PONTEL
ofereceram impugnação (fls. 537-540), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Narram os autos que MARCELO FERREIRA PEREIRA E LIEGE COSTANZI
PONTEL, ora agravados, interpuseram recurso especial contra v. acórdão exarado pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC), assim sumariado (fls. 357-358):
"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRENOTAÇÃO DE
HIPOTECA SOBRE BEM PREVIAMENTE ALIENADO A TERCEIRO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
TESE DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DESTE ÓRGÃO
JULGADOR. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PRETÉRITA
DE RECURSO RELACIONADO À AÇÃO MONITÓRIA EM QUE FOI
DETERMINADA A CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO QUE
DEVEM SER JULGADOS PELO MESMO JUÍZO COMPETENTE PARA
APRECIAR A AÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 676, DO
CPC.
ARGUMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MAGISTRADO QUE NÃO É
OBRIGADO A REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS
Documento eletrônico VDA50301946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:24
Código de Controle do Documento: 197e4384-6fd1-4f26-a4e1-7943edc3925c

SUSCITADOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE DEIXE CLARA SUA
CONCLUSÃO E OS MOTIVOS QUE LEVARAM A ELA. REQUISITOS
CUMPRIDOS NO CASO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
INVIABILIDADE DE EXTRAIR COM CLAREZA, DAS RAZÕES
RECURSAIS, O MOTIVO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DA VENDA, PATROCÍNIO DOS EMBARGANTES PELOS MESMOS
CAUSÍDICOS DA RÉ NA AÇÃO PRINCIPAL E NEGATIVA DO
MAGISTRADO DE PRODUZIR PROVA TESTEMUNHAL E ENVIAR
CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAR
EVENTUAL CRIME TRIBUBÁTIO QUE NÃO SÃO SUFICIENTES
PARA CONFIGURAR A ALUDIDA NULIDADE PROCESSUAL.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME TRIBUTÁRIO.
AFASTAMENTO. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA
PRÓPRIA POSTULANTE.
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. REJEIÇÃO.
APROPRIADO MANEJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA
REVERTER DECISÃO JUDICIAL POR MEIO DA QUAL FOI
DETERMINADO O REGISTRO DE HIPOTECA EM IMÓVEL JÁ
REPASSADO ANTERIORMENTE A TERCEIROS DE BOA-FÉ.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 674, DO CPC.
TESE DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL
EM RAZÃO DO SUPOSTO DESCONHECIMENTO ACERCA DA
ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS E DA INEXISTÊNCIA DE
RESISTÊNCIA
APÓS
O
DEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. SUPERVENIENTE
DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NA ORIGEM.
PERDA DO INTERESSE QUANTO À DISCUSSÃO RELATIVA À (IM)
PERTINÊNCIA
DE
INCLUSÃO
DO
GRAVAME.
INTERESSE
PROCESSUAL REMANESCENTE QUANTO À RESPONSABILIDADE
PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
ALMEJADA
INVERSÃO
DOS
ENCARGOS
SUCUMBENCIAIS.
ACOLHIMENTO. EMBARGANTES QUE NÃO FORMALIZARAM A
COMPRA NO IMÓVEL NO RESPECTIVO REGISTRO ANTES DO
ENVIO DO PEDIDO DE HIPOTECA AO CARTÓRIO. INÉRCIA AO
LONGO DE MAIS DE 1 MÊS APÓS A AQUISIÇÃO. INFORMAÇÃO DE
QUE TODAS AS UNIDADES JÁ HAVIAM SIDO VENDIDAS A
TERCEIROS
QUE
APORTOU
AOS
AUTOS
PRINCIPAIS
DESACOMPANHADA DO CONTRATO RELATIVO À NEGOCIAÇÃO
AQUI DISCUTIDA. INVIABILIDADE DE AFIRMAR QUE HOUVE
RESISTÊNCIA DA EMBARGADA APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA
TRANSMISSÃO
DO
BEM
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DO
CONTRATO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 E TEMA
872, AMBOS DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
ALEGAÇÃO
DE
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA MALICIOSA/DOLOSA DOS
EMBARGANTES."
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 383-385).
vide
No apelo nobre (fls. 402-408), os ora Agravados, indicaram afronta ao art. 1.022 do
CPC/15, afirmando, entre outros argumentos, que "(...) rejeitar os embargos aclaratórios
interpostos, o acórdão objurgado apenas afirmou que quem deu causa à oposição dos embargos
foram os autores, recorrentes, sem responder à questão da prevalência do princípio da
sucumbência sobre o da causalidade, neste caso, devido à resistência da recorrida ao pedido
" (fls. 407 - destaques no original).
inicial
Sustentaram, também, que é "(...) irrefutável, portanto, que a Corte de origem violou
o art. 1.022, II do CPC ao não se manifestar acerca do ponto omisso – resistência da recorrida à
Documento eletrônico VDA50301946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:24
Código de Controle do Documento: 197e4384-6fd1-4f26-a4e1-7943edc3925c

pretensão veiculada nos embargos de terceiro – e relevante para restabelecer a sucumbência
dirigida à recorrida, tal qual fixado na sentença. A prevalência do princípio da sucumbência
sobre o da causalidade neste caso (Tema 872 do STJ) justifica a anulação para revisão da
(fls. 407).
questão posta"
A parte ora Agravante, ARANSA CONSTRUTORA LTDA, ora agravante, ofereceu
contrarrazões (fls. 425-447), pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 450-452), motivando o agravo em
recurso especial (fls. 462-468) .
Também foi oferecida contraminuta (fls. 473-482), pelo desprovimento do agravo.
Mediante a decisão ora Agravada, o agravo foi conhecido para dar parcial
provimento ao recurso especial, reconhecendo-se a violação ao art. 1.022 do CPC/15.
Em face de tal decisão, ARANSA CONSTRUTORA LTDA apresenta o agravo
interno em liça, o qual não merece prosperar.
Com efeito, em que pese as razões trazidas no agravo
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, contra o v. acórdão que deu provimento à apelação da parte ora
Agravante, os ora Agravados opuseram embargos de declaração, apontando omissão, ao
argumento, entre outros, de que "(...) [n]ão há dúvida, portanto, que houve resistência e,
consequentemente, o princípio da causalidade deve ceder ao da sucumbência, mantendo-se a
. A título elucidativo,
Aransa como condenada ao pagamento de custas processuais e honorários"
transcreve-se o seguinte trecho das razões postas nos aclaratórios (fls. 370-372):
"1.1. Um ponto relevante da matéria examinada passou alheado do crivo de
Vossa Excelência: não há como negar que a Aransa apresentou resistência à
pretensão de baixa da hipoteca judiciária. Nesse contexto, apresentando
resistência, o princípio da causalidade cede ao da própria sucumbência mesmo
em caso de embargos de terceiro onde o embargante houvera faltado com o
registro tempestivo de sua aquisição. Veja-se:
(...)
1.2 Com efeito, lê-se da contestação da Aransa na origem que ela apresentou
várias teses de ausência de interesse de agir e que conduziriam, se aceitas,
inegavelmente, à extinção do feito sem resolução de mérito. É dizer, o
processo restaria extinto sem a emissão de provimento que determinasse a
baixa das hipotecas judiciárias. Consequentemente, a hipoteca vergastada
continuaria perfeitamente hígida (não fosse a ulterior substituição). Lê-se da
contestação na origem:
(...)
1.3 Ou seja, houve a arguição de tese jurídica (se certa ou errada, isso é
indiferente) segundo a qual a hipoteca, por ter efeito supostamente apenas
informativo, sem afetar o direito de propriedade, não mereceria a proteção
pelos embargos de terceiro.
1.4 Se acolhida, a tese redundaria na extinção sem resolução do mérito dos
embargos de terceiro. Pergunta-se: isto é ou não fazer oposição ao pedido?
Certamente que sim! Lembre-se, ademais, que a Aransa apresentou petição
que chamou de “contestação”, quando, fosse sua intenção simplesmente
concordar com a baixa, deveria ter aviado simples petição de concordância
(ainda que postulando a inversão do ônus sucumbencial):
(...)
1.5 Mas não contente com uma tese de extinção por carência de ação,
apresentou uma segunda, pela qual teria havido suposta desistência
superveniente pela própria Aransa de seguir com a hipoteca, quando
descobriu a venda realizada:
Documento eletrônico VDA50301946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:24
Código de Controle do Documento: 197e4384-6fd1-4f26-a4e1-7943edc3925c

(...)
1.6 Note, Excelência, a inequívoca oposição. Queria a Aransa a extinção sem
resolução do mérito, quando poderia simplesmente ter manifestado sua
concordância com o cancelamento da hipoteca judiciária, ressalvada a questão
sucumbencial. Mas não, preferiu lançar mão de uma “contestação” de 25
páginas postulando pedidos anódinos e a extinção do feito sem emissão de
provimento apto ao cancelamento da hipoteca.
1.7 Não há dúvida, portanto, que houve resistência e, consequentemente, o
princípio da causalidade deve ceder ao da sucumbência, mantendo-se a
Aransa como condenada ao paga- mento de custas processuais e honorários."
No entanto, em que pese a alegação trazida no agravo interno de que o TJ-SC
apresentou 4 motivos acerca dos ônus sucumbenciais, verifica-se que no v. acórdão (fls. 383-
385) que rejeitou os aclaratórios, não houve manifestação sobre a tese transcrita.
Nesse contexto, infere-se que o eg. TJ-SC não sanou de forma clara e precisa o tema
ora destacado, o qual se mostra relevante ao deslinde do litígio, porque pode influenciar na
distribuição dos ônus sucumbenciais.
Nesse jaez, a jurisprudência desta eg. Corte é firme no sentido de que fica
caracterizada a violação ao art. 1.022 do CPC/15, quando o eg. Tribunal
deixa de examinar
a quo
temas essenciais ao desate da controvérsia, apesar de devidamente provocado em sede de
embargos de declaração. Nesse sentido, confiram-se os precedentes já destacados na decisão
agravada:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. OMISSÃO
VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DOS
AUTOS PARA NOVA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Constatado que o Tribunal de origem, provocado por meio de embargos de
declaração, omitiu-se na análise de questões relevantes para o deslinde da
causa, deve-se acolher a alegação de ofensa ao art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil e determinar o retorno dos autos para novo julgamento do
recurso integrativo.
2. Recurso especial provido."
(REsp n. 2.005.719/RJ, relator
,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– g. n.)
14/2/2023
2/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Decisão atacada que deu provimento ao recurso especial da parte ora
agravada para, reconhecendo violação ao art. 1.022 do CPC/2015, anular o
acórdão que julgou os aclaratórios e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, como
entender de direito, sanando a omissão reconhecida.
2. Fica configurada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a
quo, apesar de devidamente provocado nos embargos de declaração, não se
manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1754832/MG, Rel.
, QUARTA
MINISTRO RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
, DJe
- g. n.)
28/03/2019
11/04/2019

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO
Documento eletrônico VDA50301946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:24
Código de Controle do Documento: 197e4384-6fd1-4f26-a4e1-7943edc3925c

FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada
em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC
/2015, devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com
determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1113795/RS, Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
-
FERREIRA
01/03/2018
15/03/2018
g. n.)
Nesse cenário, deve ser confirmada a decisão vergastada que reconheceu a afronta ao
art. 1.022 do CPC/15, o que acarreta a anulação do v. acórdão (fls. 383-385) que julgou os
declaratórios (fls. 370-372); consequentemente, devem os autos retornar ao eg. TJ-SC para novo
julgamento dos embargos de declaração, como entender de direito, sanando a omissão ora
reconhecida.
Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50301946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:24
Código de Controle do Documento: 197e4384-6fd1-4f26-a4e1-7943edc3925c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.288 / SC
Número Registro: 2024/0443792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074099620208240033
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO FERREIRA PEREIRA
AGRAVANTE : LIEGE COSTANZI PONTEL
ADVOGADOS : SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - SC025915
AGRAVADO
: ARANSA CONSTRUTORA LTDA.
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
INGRID TAUANE DA LUZ COTABARREN - SC061677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARANSA CONSTRUTORA LTDA.
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
INGRID TAUANE DA LUZ COTABARREN - SC061677
AGRAVADO
: MARCELO FERREIRA PEREIRA
AGRAVADO
: LIEGE COSTANZI PONTEL
ADVOGADOS : SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - SC025915
Documento eletrônico VDA50543513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: cd3446fc-8fe4-417d-91f0-a7fe2efb3b64

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: cd3446fc-8fe4-417d-91f0-a7fe2efb3b64